Tribunal: TJDFT
Processo: 0712879-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Vandya Santos Almeida e Anderson Fabio Santos Almeida em face da decisão[1] que, nos autos da execução de título extrajudicial aviada pelo agravado – Banco do Brasil S/A – em seu desfavor, rejeitara a exceção de pré-executividade que formularam objetivando o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que, no curso do processo, o exequente não se abstivera de indicar à penhora bens de titularidade da parte executada. Nessa seara, o Juízo primevo ressaltara que, em 1o de março de 2019, o agravado lograra em alcançar, inclusive, a constrição do imóvel constituído pelo Quinhão no 02 da Fazenda Covanca - Monte Alegre de Goiás/GO, ora registrado sob a matrícula de no 2409 junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Monte Alegre de Goiás/GO. À vista disso, rejeitara a exceção oposta pelos agravantes e mantivera os autos subjacentes suspensos até o julgamento em definitivo do processo no 5275966-58.2021.8.09.0026, em trâmite na Comarca de Campos Belos/GO. De seu turno, almejam os agravantes, mediante a antecipação da tutela recursal, o sobrestamento da decisão vergastada, porquanto não acolhera a prejudicial de mérito que aventaram; e, alfim, a reforma do decisório, de molde a ser afirmada a ocorrência de prescrição intercorrente deduzida. Como sustentação material apta a aparelhar a pretensão reformatória que veicularam, salientaram que a vertente ação de execução extrajudicial fora inaugurada em 13 de abril de 2010, a fim de que restasse satisfeita a obrigação de pagar quantia certa registrada na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/00113-X (14/21730-9), e que, em 13 de setembro de 2011, sobejara deferida a penhora do bem individualizado. Contudo, argumentaram que a supradita constrição fora desconstituída por inércia do agravado, na data de 14 de novembro de 2016, de molde que, conquanto tenha sido ele cientificado do havido, se descurara de promover o regular andamento da execução, cingindo-se a juntar substabelecimento em 13 de dezembro de 2016, data essa que deve ser considerada como termo inicial do prazo de suspensão automática do processo apregoado no artigo 924 do Código de Processo Civil. Destacaram que, inclusive, a ação chegara a ser extinta, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento de abandono processual por parte do exequente, mas que a interposição de apelação paralisara temporariamente o interregno mencionado alhures e que, outrossim, o recurso remanescera provido em 29 de novembro de 2017, encartando a cassação do provimento extintivo e o retorno dos autos subjacentes à origem. Sustentaram que, novamente, o recorrido requestara a penhora do referido imóvel, tendo o Juízo a quo deferido o pretendido em 10 de junho de 2019. Nessa toada, afirmaram que não se tratara de nova constrição, e sim da mesma que havia sido desconstituída, denotando que, a partir desse momento (14 de novembro de 2016), passara a correr o prazo ânuo, pois se qualificara como diligência infrutífera, não podendo ser prorrogado ou reiniciado em razão da penhora sucedida em junho de 2019. Sob essa moldura, defenderam que o direito de cobrar o crédito afeto ao recorrido sobejara fulminado pela prescrição intercorrente que, no caso, se traduziria pelo esgotamento do lapso de 03 (três) anos para a obtenção do crédito, contados da desconstituição empreendida (CC, arts. 206, § 3o, VIII, e 206-A; STF, Súmula 150; Lei no 8.929/94, art. 10; Decreto no 57.663/66, art. 70). Em suma, alegaram que a suspensão automática do processo tivera azo em 13 de dezembro de 2016 (data de desconstituição da penhora do bem especificado); que o ínterim transcorrera até 17 de maio de 2017 (data de proferimento da sentença terminativa), ocorrendo a interrupção da suspensão e o reinício do interregno prescricional; que o período de suspensão restara retomado em 29 de novembro de 2017 (data de provimento do apelo), findando-se em 25 de junho de 2018; que, em 26 de junho de 2018, começara o decurso do prazo trienal, aperfeiçoando-se em 26 de junho de 2021. Nesse descortino, frisaram que a renovação da medida constritiva perfectibilizada em 10 de junho de 2019 não teria o condão de ensejar o recomeço do interregno. Subsidiariamente, ressaltaram que, ainda se considerada como nova a constrição substancializada em junho de 2019, o prazo prescricional teria se renovado na data de sua ultimação, perfazendo-se em 11 de junho de 2022. Sob essa ótica, pontuaram que a execução originária se divisaria fulminada pela prescrição intercorrente, devendo ser a decisão guerreada reformada para ser o executivo extinto, com resolução do mérito, de conformidade com o preceituado no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Ademais, acentuaram que, consequentemente, ressoaria vedada a condenação de quaisquer das partes ao pagamento de honorários de sucumbência, consoante o preconizado no § 5o do artigo 921 do estatuto processual civil. Alfim, consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a par dos demais requisitos necessários à concessão da liminar em comento, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima, aliás, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se o decisório agravado. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Vandya Santos Almeida e Anderson Fabio Santos Almeida em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial aviada pelo agravado – Banco do Brasil S/A – em seu desfavor, rejeitara a exceção de pré-executividade que formularam objetivando o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva. De seu turno, almejam os agravantes, mediante a antecipação da tutela recursal, o sobrestamento da decisão vergastada, porquanto não acolhera a prejudicial de mérito que aventaram; e, alfim, a reforma do decisório, de molde a ser afirmada a ocorrência de prescrição intercorrente deduzida. Emerge do alinhavado que a controvérsia originalmente resolvida e devolvida a reexame, fazendo o objeto deste agravo, cinge-se à aferição acerca do implemento, ou não, de prescrição intercorrente apta a implicar o acolhimento da exceção de pré-executividade manejada pelos agravantes e a derradeira extinção da pretensão executiva aviada pelo agravado em detrimento deles, e, se positiva a resolução, à apreensão da (in)viabilidade de ser quaisquer dos litigantes sujeitado ao pagamento de verba honorária. Feita essa digressão, passo ao exame do mérito recursal, sem, todavia, a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal. Emoldurada a matéria controversa, insta sobrelevar que, no momento, situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação aos recorrentes, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como instrumento recursal apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é ordinariamente recebido no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, I). Destarte, acaso ausente quaisquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, II). No que tange à atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, confira-se a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Compatibilizando-se com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que deriva do sistema recursal não poderia admitir que, doutro modo, o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja análise aprofundada incumbe ao órgão colegiado, os agravantes não satisfazem a inteireza dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, carecendo o perseguido de amparo legal. Na espécie, os recorrentes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, deduzindo com clareza as razões do inconformismo e, inclusive, apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria malferido, descuidaram de, concretamente, demonstrar a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formularam, mormente quando considerado que a demanda remanescera ajuizada há 15 (quinze) anos e que a penhora que recaíra sobre imóvel de sua titularidade vige há quase 06 (seis) anos. No mais, da leitura da decisão vergastada e da assimilação da projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente se descortinando grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com o efeito que não está ordinariamente municiado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão de a decisão hostilizada causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato do resolvido. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descurando-se os irresignados de indicarem esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Ora, o postulado destina-se, em suma, ao reconhecimento do implemento da prejudicial de mérito suscitada, pontificando os agravantes que o risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação adviria da circunstância de que permaneceriam “submetidos a atos expropriatórios lastreados em premissas manifestamente equivocadas”, isto é, ao prosseguimento de feito passível de resultar na alienação de bens que lhes pertencem, embora não mais exigível o crédito exequendo. Assim é que, reprise-se, se estando diante de execução que perdura há 15 (quinze) anos e de constrição que vigora há cerca de 06 (seis) anos, afora não se verificar eventual ameaça de expropriação de qualquer outro bem, desponta-se a insubsistência da tutela almejada em sede liminar, tanto mais porque, como consabido, a prescrição encarta matéria de ordem pública, cujo reconhecimento pode ocorrer a qualquer momento e, até mesmo, ex officio. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de ultimar a discussão em testilha, não se vislumbra a presença do risco de dano proveniente do indeferimento da medida na hipótese, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos implica a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo apenas no efeito devolutivo. Com fundamento nos argumentos expendidos, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão vergastada. Após, ao agravado, para, querendo, contrariar o recurso no prazo que lhe é legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo no 0031277-16.2010.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 228632241 (fl. 1152). [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)